Tribunal: TJBA
Processo: 8021288-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021288-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZELIA ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NATUREZA JURÍDICA DA APLB. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA NO TEMA 1.033 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, o qual, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição da pretensão executiva e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 2. O ente estatal suscita duas omissões no julgado: como ponto principal, aponta a não análise da tese de que a APLB atuou como associação sem registro sindical válido, limitando os efeitos do protesto e obstando a interrupção prescricional; subsidiariamente, alega silêncio do acórdão quanto ao pedido de suspensão processual atrelado ao Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ, sobrestamento este que obteve a concordância expressa da parte embargada nas contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não debater a natureza jurídica da APLB e seus potenciais reflexos na eficácia do protesto para fins de interrupção do prazo de execução; e (ii) saber se o processo deve ser suspenso nas instâncias ordinárias por força de ordem exarada no Tema nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No tocante à primeira alegação de omissão, o vício não se configura. O acórdão originário apresentou fundamentação suficiente para afastar a prescrição, não estando o órgão julgador obrigado a refutar pormenorizadamente todas as teses suscitadas pelas partes quando já tiver firmado convencimento alicerçado em bases robustas que justifiquem, por si sós, a conclusão alcançada. ]5. Lado outro, constata-se a omissão da decisão colegiada em relação ao pedido subsidiário de suspensão formulado pelo Estado da Bahia, tornando-se imperativo o acolhimento pontual dos aclaratórios para a entrega da prestação jurisdicional completa. 6. Adentrando o mérito do pedido outrora omitido, a ordem de sobrestamento determinada pelo Tema nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça revela-se clara e restrita, limitando-se aos Recursos Especiais (REsp) e Agravos em Recurso Especial (AREsp) que versem sobre a matéria e que tramitem na segunda instância ou na Corte Superior. Não existe determinação de paralisia obrigatória abrangendo as fases cognitivas ordinárias de primeiro e segundo graus. ]7. Considerando que os presentes autos encontram-se em sede de julgamento de embargos de declaração em face de apelação no Tribunal de Justiça da Bahia, o processo em questão não preenche as condicionantes impostas pelo STJ para a suspensão compulsória. 8. A eventual concordância prestada pela parte adversa não detém força legal para vincular ou modificar o entendimento do juízo, que possui o dever de seguir os estritos limites estabelecidos na ordem emanada do Tribunal Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem a atribuição de efeitos infringentes, unicamente para sanar a omissão atinente ao pedido de suspensão processual (Tema 1.033/STJ), indeferindo-o no mérito e preservando integralmente o acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8071346-80.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA ROSA ARRUDA CRISOSTOMO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, unicamente para suprir omissão quanto ao pleito de suspensão processual para, no mérito, negá-lo, mantendo incólume o acórdão impugnado, nos exatos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça